Tribunal: TJMT
Processo: 1026144-16.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026144-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), CAMAP CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - CNPJ: 04.255.845/0001-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DECISÃO QUE DETERMINA A COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO -

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO - RETORNO DO AR PELO MOTIVO “AUSENTE” - MORA COMPROVADA – DEVER DE INFORMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE QUANTO À MUDANÇA DE ENDEREÇO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Como é cediço, a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço declinado pela Agravada no contrato e retornou com a informação “ausente”. Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que a Agravada foi constituída em mora.

Com efeito, ao meu ver, incumbia à Agravada, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao banco Agravante a alteração do endereço, o que não foi feito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1026144-16
.2020.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em virtude da decisão
proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.° 1052786-97.2020.8.11.0041, determinou a emenda da inicial a fim de que a parte Autora/Agravante junte aos autos a comprovação da tentativa de notificação extrajudicial do Agravado no endereço constante na exordial, sob pena de extinção e arquivamento.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida foram observados, especialmente a constituição do devedor em mora, haja vista que a notificação extrajudicial foi expedida no mesmo endereço declinado no contrato, nos moldes estabelecidos no § 2.º, do art. 2.º, do Decreto 911/69.

Sustenta que a decisão merece reforma, já que além de ferir a legislação vigente, gera para ele risco de dano grave, pois caso não proceda à emenda da exordial, o Juiz
a quo
indeferirá a inicial e determinará a extinção prematura dos autos.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para analisar o pedido liminar e, via de consequência, determinar a busca e apreensão do bem descrito na inicial.

O pedido liminar foi deferido, conforme se vê na decisão ID. 76366970.

Dispensada a apresentação das contrarrazões, em razão da ausência de angularidade na ação de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Banco Agravante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor da empresa Agravada asseverando que, em 08/10/2019, as partes firmaram contrato para financiamento de bem móvel e, por esta avença, a Agravada obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas fixas mensais de R$ 1.762,09 (mil, setecentos e noventa e dois reais e nove centavos); entretanto, a partir de 08/04/2020, a Agravada tornou-se inadimplente.

Em sua petição inicial, o Banco juntou a cópia do contrato de financiamento, bem como a notificação extrajudicial referente às parcelas de n.º 06, 07 e 08, as quais foram enviadas ao endereço indicado no contrato pela Agravada e, por conseguinte, requereu, liminarmente, o deferimento da busca e apreensão do veículo MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO: AMAROK CD TRENDLINE 4X4, PLACA: QBT1262.

Ao que consta nos autos, a notificação extrajudicial enviada ao endereço da Agravada retornou com a informação “ausente” (ID. 42945382 – ação principal).

Ao analisar o pedido liminar, o juiz
a quo
determinou a emenda à inicial, ao argumento de que a constituição do devedor em mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme abaixo transcrito:

I – Analisando os autos, verifico que a notificação extrajudicial constante de ID 42945382 não foi entregue, sendo devolvida o motivo “ausente”.

Assim sendo,
intime-se
o requerente para emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos a comprovação da tentativa de notificação do requerido (via postal, com aviso de recebimento) no endereço da exordial, sob pena de extinção e arquivamento.

A constituição em mora do requerido é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.

II –
Intime-se
o requerente para manifestar sobre a certidão de ID 43655394, comprovando o recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito.

Feita a breve contextualização necessária dos fatos, passo à análise deste Instrumental.

Da análise dos elementos fático-probatórios até agora produzidos, ao meu sentir, tenho que o juiz singular não agiu com o costumeiro acerto, razão pela qual a decisão comporta reparos.

Com efeito,
a constituição do devedor em mora não é pressuposto para o ajuizamento da ação
, e sim condição para o deferimento liminar da busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Aliás, o próprio Decreto-Lei 911/69 não exige a notificação para o ajuizamento da demanda, sendo ato de mera confirmação da mora e a critério do credor, conforme dispõe o § 2.º, do art. 2.º, do citado dispositivo,
in verbis
:

Art. 2.º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A ausência de notificação do devedor fiduciante é, tão somente, impeditivo à concessão do pedido liminar de busca e apreensão, mas não impossibilita a propositura da ação.

Acerca da comprovação da constituição do devedor em mora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
(STJ. AgInt no AREsp 1125547/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 21/03/2019. Publicado em 28/03/2019).

Na hipótese, conforme relato exposto, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pela Agravada no contrato e retornou com a informação “ausente”.
Dessa forma, até prova em contrário, tem-se que a Agravada foi constituída em mora.

Com efeito, ao meu ver, incumbia à Agravada, em respeito ao princípio da boa-fé contratual, informar ao banco Agravante a alteração do endereço, o que não foi feito.

Assim, uma vez comprovada a constituição da devedora em mora, a decisão deve ser reformada, a fim de que seja deferida a medida liminar de busca e apreensão do bem
sub judice.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA – COMPROVAÇÃO – PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – NOTIFICAÇÃO – NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO CONTRATO – DEVEDOR AUSENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO. A comprovação da notificação extrajudicial do devedor é indispensável para a sua constituição em mora. Embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor,
é imprescindível a comprovação de que a notificação foi ao menos recebida no endereço indicado no contrato
. (TJ-MG – AI: 10000210721999001, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 15/09/2021, 16.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - REQUISITOS - DEMONSTRAÇÃO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual
e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação,

através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato
. II - A carta recebida no endereço fornecido no contrato, ainda que por pessoa diversa do devedor, é suficiente para caracterizar a constituição em mora, sendo dever do contratante, ao mudar de endereço, informar tal mudança, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato.
(TJMT - RAI 1001117-30.2017.8.11.0002 – REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 06/02/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECRSO DESPROVIDO. De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor.
(TJMT - RAI Nº 1013561-67.2018.8.11.0000 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 01/02/2019).

Feitas essas considerações, confirmo a liminar deferida e,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso para autorizar a busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022